Tribunal: TCU
Processo: 004.308/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6388/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.308/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clauder da Cruz Rolao (XXX.820.517-XX); Ernesto Paiva Marreca Neto (XXX.260.147-XX); Eunice Augusto dos Santos (XXX.595.287-XX); Hermogenes Teixeira de Brito (XXX.423.347-XX); Jonas Severo de Andrade (XXX.435.607-XX); Maria Jose Batista de Melo (XXX.383.904-XX); Paulo Sergio dos Santos (XXX.071.587-XX); Ricardo Falcao Garcia (XXX.090.057-XX); Robson dos Santos Menezes (XXX.295.067-XX); Vanda Costa Rodrigues da Silva (XXX.881.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.